Tribunal: TJDFT
Processo: 0702782-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702782-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DIONISMAR FERREIRA DA SILVA IMPETRANTE: LEANDRO BARBOSA DA CUNHA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus preventivo, com pedido de liminar, impetrado pelo Advogado Dr. Leandro Barbosa da Cunha, em favor do paciente DIONISMAR FERREIRA DA SILVA, atualmente preso no Centro de Internamento e Reeducação - CIR, tendo sido apontada como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Em suas razões (Id. 55257021, fls. 1/7), a defesa técnica informa que o paciente cumpre pena no CIR, atualmente no regime semiaberto, e com a juntada de nova carta de guia, por condenação pelo crime de furto qualificado, houve um acréscimo de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias à pena, a qual alcançou o patamar de 12 (doze) anos, 2 (dois) meses e 10 (dez) dias. Esclarece que em razão desta soma, a pena remanescente passou a ser de 8 (oito) anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias, patamar superior a 8 (oito) anos. Em razão de tal fato, o Ministério Público manifestou-se pela unificação das penas no regime fechado, em 15 de janeiro de 2024. No entanto, o apenado teria diversos dias de remição ainda não homologados pelo juízo da Vara de Execuções Penais, e, em razão da provável homologação, a pena remanescente seria menor que 8 (oito) anos, o que permitiria que ele permanecesse no regime semiaberto. Assevera ainda que o apenado já cumpriu 31,37% da reprimenda, o que, em princípio, também ensejaria a concessão do benefício da comutação de penas, pois já cumpriu mais de 1⁄4 (um quarto) da pena. Conclui, ao discorrer que acaso concedida a comutação de pena, o paciente teria a sua pena reduzida em período superior a um ano e meio, e a pena remanescente voltaria a ser inferior a 8 (oito) anos, o que permitiria o retorno ao regime semiaberto quando da unificação das penas. Assim, seria recomendável a manifestação do Juízo da VEP acerca do indulto/comutação, com base no Decreto Natalino de 2023, bem como sobre as remições ainda não homologadas, antes de decidir o regime resultante após a unificação. Consigna que a manifestação acerca dos benefícios mencionados se mostra importante, eis que os autos estão conclusos na VEP para analisar a unificação das penas e do regime de cumprimento desde o dia 16/01/2024, e evitaria o “bate e volta” do apenado, pois possivelmente ele seria transferido do CIR para a PDF I ou PDF II, e em seguida, após a progressão de regime semiaberto, retornaria ao CIR. Diante dos fatos narrados, o impetrante pede a concessão da ordem em caráter liminar, para que o Juízo da Vara de Execuções Penais/DF, instaure, de ofício, na forma do § 2o do artigo 10 do Decreto Natalino de 2023, incidente para que a autoridade coatora (VEP) se manifeste acerca do indulto/comutação, com base no Decreto Natalino de 2023, bem como sobre as remições ainda não homologadas, antes de decidir o regime resultante após a unificação. É o relatório. DECIDO. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Como se sabe, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto, o impetrante pleiteia, na via estreita do habeas corpus, que o Tribunal determine que o juízo da VEP/DF se manifeste acerca do indulto/comutação, com base no Decreto Natalino de 2023, bem como sobre as remições ainda não homologadas, antes de decidir sobre o regime resultante após a unificação. Da análise do processo de execução (no 0011608-51.2018.8.07.0015), verifica-se que após a juntada de nova guia de execução (mov. 288), o representante do Ministério Público requereu a unificação da pena no regime fechado, tendo em vista que o remanescente das penas é superior a 8 (oito) anos, além da homologação da certidão de Mov. 303.1, para os fins de remição. Em seguida, os autos foram conclusos para decisão em 16/01/2024, e aguardam manifestação do douto Juízo da Vara de Execuções Penais/DF. Nesse cenário, em uma análise sumária, observa-se que o processo de execução segue seu curso regularmente, não se evidenciando, no momento, flagrante violação ao princípio da razoável duração do processo em relação à análise do pedido de unificação da pena, bem como sobre o indulto/comutação, com base no Decreto Natalino de 2023, e remições ainda não homologadas. No mais, verifica-se que os autos estão conclusos à autoridade desde o dia 16 de janeiro de 2024 e ainda não houve decisão proferida pelo Juízo da VEP, sendo certo que a Defesa poderá requerer a apreciação de todas as questões levantadas no presente feito junto à autoridade apontada como coatora, para que possam ser apreciadas em conjunto. Desse modo, considerando não restar demonstrado evidente excesso de prazo injustificado, bem como haver notícia nos autos de que o feito na origem está concluso para decisão do juízo da Vara de Execuções Penais, ao menos por ora, não identifico ilegalidade que justifique a concessão da medida pleiteada no writ. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar pleiteada. Notifique-se a autoridade coatora solicitando as informações necessárias. Após, vista a Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora